Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35465903, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos a EDVALDO PEREIRA DE SOUSA, ELEUSA TAVARES DO AMARAL, ELISABETE CRISTINA DE CASTRO SOUZA, ELMAR UMBERTO TECHMEIR e ELZY FRAGOSO FERREIRA, bem ainda quanto aos honorários da execução. Ambas as partes apresentaram impugnação (ID: 35848507 e 36238984). A fim de garantir o contraditório, digam as partes sobre suas respectivas impugnações. Brasília, 13 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador